Tribunal: TJDFT
Processo: 0715400-57.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEI 6.858/80. LEVANTAMENTO DE VALOR DESTINADO AO IRMÃO AUSENTE CURATELADO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DA SUCESSÃO PROVISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de pedido de expedição de alvará judicial formulado com base na Lei no 6.858/80, com a finalidade de se obter o saque da cota- parte reservada ao irmão curatelado do autor, declarado judicialmente ausente.
2. Cabe ao demandante escolher o procedimento e o provimento adequados à situação fática deduzida (interesse-adequação), observando-se as condições previstas em lei.
3. Conquanto a Lei no 6.858/80 disponha a respeito das hipóteses em que é permitido o levantamento de valores não recebidos em vida, por parte dos dependentes e/ou sucessores, pela via estreita do alvará judicial, o que fora sedimentado no artigo 666 do CPC, a hipótese em voga refere-se a pretensão de levantamento da cota-parte afeta ao irmão ausente do autor, seu sucessor apenas na linha colateral, o que, por si só, afasta a sua legitimidade para levantar de imediato o valor que não lhe é destinado no INSS, sendo necessária a conclusão da sucessão provisória.
4. Portanto, indispensável a prévia instauração do procedimento de sucessão provisória, nos termos dos artigos 26 a 36 do Código Civil, até mesmo como forma de ser preservar os virtuais interesses daquele cuja morte se presume, não se mostrando razoável a imediata expedição de alvará judicial de levantamento de valores. Logo, escorreita a r. sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, nos termos dos artigos 330, III e 485, VI ambos do CPC.
5. Apelação não provida. Sentença mantida.